Tribunal: TJES
Processo: 0010937-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010937-03.2020.8.08.0024
APELANTE: JOSÉ VALADÃO ARANTES JUNIOR
APELADAS:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E EMPREGADOS PATROCINADOS DA VALIA (APOSVALE), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
ALM SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE NÃO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO, DESDE QUE HAJA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O atual e pacificado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela Seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a temporariedade e o mutualismo são características inatas dessa espécie de contrato. Estando comprovado que a Seguradora notificou a parte autora regularmente e no prazo previsto no contrato sobre a rescisão do seguro de vida em grupo, plenamente possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado.
2) Regularmente rescindido o contrato de seguro de vida em grupo, com prévia notificação ao segurado, nos termos exigidos pelo contrato, a seguradora não tem obrigação de fornecer novo produto securitário com condições semelhantes, sendo lícito condicionar a emissão de nova apólice com reajuste de valores e coberturas. Afinal, reitere-se, o STJ firmou o entendimento no sentido de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável. O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora, na hipótese de ocorrência de desequilíbrio atuarial, com o oferecimento de proposta de adesão a novo produto, não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato.
2.1) Na situação vertente, constatada a licitude da não renovação do contrato de seguro e não podendo a parte autora exigir a manutenção dos termos da apólice inicial, imperiosa a preservação da sentença de improcedência da pretensão exordial.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ VALADÃO ARANTES JUNIOR
(id 7211719), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 448/460), que, em sede de “ação de obrigação de fazer” proposta em face de
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E EMPREGADOS PATROCINADOS DA VALIA (APOSVALE), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
ALM SEGURADORA S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se limita ao restabelecimento dos termos originários da apólice de seguro de vida em grupo, da qual era beneficiário, seja por Bradesco Vida e Previdência S/A, seja por ALM Seguradora S/A, seja pela Aposvale (Associação dos Aposentados, Pensionistas e Empregados Patrocinados da Valia). Enfim, busca o reconhecimento dos danos sofridos pelo consumidor, em virtude de anos de contribuição ao seguro mencionado.

Registrou a sentença guerreada que “[...] diversamente do que sustenta a parte autora, [...] ocorreu o término da vigência dos ajustes, visto que o contrato fora pactuado por prazo determinado e, após infrutíferas tentativas de renovação (fl. 337), dado o dissenso da primeira demandada, o contrato não foi renovado, razão pela qual [...] não há que se falar em rescisão unilateral por vontade de nenhuma das partes [...]”. Assentou que “[...] a folha 302, [...] restou estabelecido o prazo de vigência inicial do contrato de um (1) ano (1.6.2007 a 31.5.2008), com a necessidade das pactuações posteriores serem efetuadas de forma expressa [...]”. Pontuou, ainda, que “[...] o documento de folha 337 demonstra que a Seguradora ofertou a renovação do contrato à primeira demandada (estipulante) mas esta não apresentou anuência mínima do grupo segurável que era necessária para viabilizar a renovação da apólice [...]”. Nesses termos, considerou que “[...] tratando-se de contratos de seguro de vida em grupo e de acidentes pessoais coletivo com prazo determinado de vigência, não consiste em abusividade a opção da seguradora de não renová-los, diante do mutualismo e da temporaneidade inerentes a esse tipo de relação contratual [...]”. Esclareceu o Julgador que “[...] à Seguradora não incumbe obrigatoriamente manter o vínculo contratual nos mesmos termos originalmente pactuados, lhe sendo facultado e em razão das características intrínsecas a esse tipo de ajuste, não renová-lo. Tal opção lhe é garantida mesmo nas hipóteses, como a dos autos, em que a relação contratual tenha perdurado por lapso temporal considerável (15 anos), dado o entendimento de que, em virtude da natureza dos contratos de seguro coletivos, a sua duração não tem o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto à renovação [...]”. Concluiu que “[...] a conduta da segunda demandada não violou os direitos do consumidor ou a boa-fé objetiva, eis que o contrato de seguro de vida contava com prazo determinado e houve a notificação da estipulante sobre o exercício da opção de não renovação. Assim sendo, considerando a existência de previsão contratual que assegurava às partes a prerrogativa de não renovar os ajustes (fis. 302), bem como que a segunda demandada notificou o encerramento do contrato (fl. 337), não há que se falar em abusividade de sua conduta [...]. Após o fim do contrato de seguro com a segunda ré, o autor firmou novo contrato, em novas bases com a terceira ré, figurando a primeira ré como estipulante. É o que se vê na apólice colacionada às folhas 260/261. Neste viés, uma vez firmado o contrato de seguro, impõe-se a observância estrita dos termos contratados para fins de aferição das condições de pagamento do valor da indenização, conforme dispõe os artigos 757, 759 e 760 do Código Civil [...]”.

Em conformidade com o édito sentencial, entendo que “[...] o atual e pacificado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não
é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de
não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. [...]
O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela Seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a temporariedade e o mutualismo são características inatas dessa espécie de contrato
. [...]
Estando comprovado que a Seguradora [...] notificou [a parte autora] regularmente e no prazo previsto no contrato sobre a rescisão do seguro de vida em grupo [...], plenamente possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado
[...]” (TJES, Apelação n.º 0006182-15.2020.8.08.0030, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 31/03/2023). Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INSURGÊNCIA DOS SEGURADOS. 1. Rescisão unilateral do contrato de seguro de vida em grupo.
O exercício, pela Seguradora, da faculdade (igualmente conferida ao consumidor) de não renovação do seguro coletivo, consoante estipulado em cláusula contratual, não encerra conduta abusiva sob a égide do Diploma Consumerista ou inobservância da boa-fé objetiva, notadamente na hipótese em que previamente notificado o segurado de sua intenção de rescisão unilateral (fundada na ocorrência de desequilíbrio atuarial) e não aceita a proposta alternativa apresentada
. Precedente da Segunda Seção: RESP 880.605/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, julgado em 13.06.2012, DJe 17.09.2012. 2. O artigo 544, § 4º, inciso II, alínea "c", do CPC/1973 autoriza o relator a conhecer do agravo para, de pronto, dar provimento ao Recurso Especial, se o acórdão recorrido estiver em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. Na hipótese ora em foco, consoante destacado na decisão agravada, o provimento do apelo extremo fundou-se em orientação jurisprudencial firmada na Segunda Seção desta Corte. Ademais, a interposição de agravo regimental para o colegiado permite a apreciação de todas as questões suscitadas no reclamo, suprindo eventual violação da referida norma processual. 3. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt-REsp 1.585.935; Proc. 2016/0043746-6; SP; Relator: Ministro Marco Buzzi; Quarta Turma; DJE 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RESCISÃO UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - LEGALIDADE. 1.
Nos termos consolidados pelo STJ, não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte.
2. Apelação desprovida (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.222593-0/002, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 12/12/2023, DJ 15/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE. 1.
Nos termos consolidados pelo STJ, não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte
. 2. Apelação desprovida (TJMG; Apelação n.º 5014365-26.2021.8.13.0672; Relator: Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Nona Câmara Cível; J 12/12/2023; DJEMG 15/12/2023).

A meu sentir, constatada a licitude da não renovação do contrato de seguro e não podendo a parte autora exigir a manutenção dos termos da apólice inicial, imperiosa a preservação da sentença de improcedência da pretensão exordial.

Isso porque, friso, “[...] regularmente rescindido o contrato de seguro de vida em grupo, com prévia notificação ao segurado, nos termos exigidos pelo contrato,
a seguradora não tem obrigação de fornecer novo produto securitário com condições semelhantes
, sendo lícito condicionar a emissão de nova apólice com reajuste de valores e coberturas
. [...]
[Afinal, reitero,] o STJ firmou o entendimento no sentido de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável
. [...]
O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora, na hipótese de ocorrência de desequilíbrio atuarial, com o oferecimento de proposta de adesão a novo produto, não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato
[...]” (TJGO; DAC 5187525-98.2020.8.09.0006; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. José Ricardo Marcos Machado; Julg. 16/06/2023; DJEGO 20/06/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
JOSÉ VALADÃO ARANTES JUNIOR
(id 7211719)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (fls. 448/460), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito, por ser o autor apelante beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2024 às 10:40:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50168914032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.